Tribunal: TJMT
Processo: 1062291-67.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062291-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VOLMAR BUCCO JUNIOR - CPF: 925.213.981-87 (RECORRIDO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE ROSSI - CPF: 054.551.521-14 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRENTE), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID 19. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao interesse recursal, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o que é possível extrair no caso em apreço.

2. O quadro probatório demonstra que ao cancelamento do voo ocorreu no período em que havia sido decretada a pandemia da COVID 19, bem ainda efetuou o reembolso do valor.

3.

Ausente o dever de indenizar.

4.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VRG LINHAS AÉREAS S/A
contra a sentença que condenou ao pagamento de danos morais (R$ 4.000,00) e rejeitou o pleito de indenização por danos materiais.

A recorrente, em suas razões recursais, aduz que o cancelamento se deu em razão do cenário instaurado em razão da pandemia, motivo pelo qual requer o afastamento da condenação em danos morais.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, de forma alternativa, pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1062291-67.2022.8.11.0001

Polo Ativo

VRG LINHAS AEREAS S.A. e outros

Polo Passivo

VOLMAR BUCCO JUNIOR e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

– Ofensa ao ônus da dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, ao contrário do sustentado, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de
que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022) (destaquei)

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos, conheço o presente recurso.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo não reacomodação do voo, cancelado em razão da decretação da pandemia COVID 19, assim como se existe o dever de indenizar.

Em breve síntese, a parte recorrida adquiriu passagens aéreas com destino a Orlando/EUA para o período de 01/10/2020 a 15/10/2020, cuja passagem foi adquirida com parte em milhas, parte em dinheiro.

Asseverou que houve remarcação em duas oportunidades, contudo, posteriormente canceladas, com remarcação somente do trecho doméstico, ao fundamento de que a empresa não tinha previsão para remarcação de voos para o destino e que faria o reembolso integral.

Aduziu que a informação é inverídica, porquanto a empresa continuava a comercializar passagens aéreas ao destino, contudo, em razão da não oferta de resolução, aceitou o reembolso e adquiriu novas passagens aéreas.

O juízo de origem, em razão do reembolso integral, julgou improcedente o pleito de restituição dos valores, e, em razão da narrativa e da ausência de oferta de remarcação, condenou as reclamadas à indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

A condenação baseou-se no disposto do artigo 3º, § 2º, da Lei 14.174/2021:

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(...)

§ 2º
Se houver cancelamento de voo
, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso,
as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A pretensão recursal vinga. Isso porque, conforme narrativa inicial, houve o reembolso integral, sem ônus.

Ainda, quando da busca por resolução administrativa a empresa informou a ausência de previsão de voos para as datas anteriormente reservadas, não sendo possível a solicitação de remarcação, com oferta de reembolso integral (id. 180117648) que, como se disse, foi aceita.

Acresça-se que não foi juntada a resposta da empresa via sítio eletrônico do consumidor.gov.

Nesse sentido, considerando que a empresa procedeu com tratativas administrativas e restituiu os valores não há que falar em dano moral, consoante julgados desta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELOS RECLAMANTES. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDOS. CANCELAMENTO DE VOO. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEMBOLSO EFETUADO À ÉPOCA. DANO MORAL INCORRENTE. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e o Recorrente não comprova o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

Se em razão da pandemia ocasionado pela COVID-19, houve o cancelamento do voo inicialmente contratado pelos Autores, no entanto, à época dos fatos, houve o reembolso dos valores das passagens, não vislumbra-se ato ilícito praticado pela cia aérea.

Sentença reformada.

(N.U 1011483-16.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO – VOO CANCELADO – PERÍODO DA PANDEMIA COVID-19 – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – FALHA NO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE PERMITE A REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO DO CONTRATO – OPÇÃO DA CONSUMIDORA PELA DESISTÊNCIA DA REMARCAÇÃO - PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTORNO NÃO ESGOTADO – CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS IMPROCEDENTES – PRAZO DO ESTORNO ESGOTADO NA FASE RECURSAL – DEVOLUÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais, tendo como objeto a compra de passagens, com data de embarque no período regido pela Lei Federal n. 14.034/2020.

2. Verifica-se que a presente ação foi protocolada e, também foi sentenciada, antes do prazo de 12 (doze) meses, previsto na legislação para estorno dos valores pagos pelo serviço à consumidora. Assim, não foi comprovada a conduta ilícita da recorrente, pois a empresa ainda possuía prazo para realizar o estorno administrativamente.

3. Ausente conduta ilícita, não há se falar em danos morais.

4. Entretanto, considerando que o prazo se findou na fase recursal, sem que a recorrente tenha apresentado nenhum comprovante de que tenha atuado para devolver a quantia paga, é caso de se determinar a restituição material.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1017503-59.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

Dessa forma, a opção pelo reembolso dos valores, o qual já fora restituído, afasta-se o dever de indenizar.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023